Tribunal: TCU
Processo: 045.720/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9253/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Approach Comunicação Integrada Ltda. sobre os indícios de irregularidade na Concorrência no 1/2020 conduzida pela Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia com vistas à contratação de empresa prestadora dos serviços continuados de comunicação corporativa; Considerando que o TCU pode conhecer, preliminarmente, da presente representação, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que a ora representante alegou, em síntese, que a comissão de licitações da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia, em ofensa ao princípio da isonomia e ao art. 3o da Lei n.o 8.666, de 1993, teria conferido o inadequado tratamento diferenciado à ora representante em relação à S2 Publicom Comunicação Integrada Ltda., como outra licitante, tendo em vista que esta última empresa teria sido mantida no certame, a despeito de ter descumprido o item 1.2 do Anexo III do edital, por ter utilizado a fonte diversa da especificada no edital sobre a numeração das páginas no seu Plano de Comunicação Corporativa, tendo essa fundamentação servido, todavia, para a eventual desclassificação da ora representante diante, supostamente, do uso de gramatura do papel em padrão diverso do especificado no edital para o conteúdo impresso no corpo do Plano de Comunicação Corporativa; Considerando que a unidade técnica anotou que, em resposta à oitiva preliminar (Peça 25), a Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia teria informado, em síntese, que o edital teria exigido a apresentação de propostas técnicas apócrifas com o objetivo de garantir a isonomia no processo licitatório, sem limitar, contudo, a competição, e, nesse sentido, a utilização da aludida fonte diversa pela S2 Publicom Comunicação Integrada Ltda. não seria perceptível para a eventual identificação da licitante, não tendo a referida licitante sido, assim, desclassificada; Considerando que, após a análise inicial do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua parcial procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o mero arquivamento do processo; Considerando, contudo, que ali subsistiria a eventual necessidade de melhor esclarecimento sobre a suscitada falha, até porque poderia figurar como aspecto eminentemente subjetivo a mera suposição de que o descumprimento da fonte pela S2 Publicom Comunicação Integrada Ltda. não seria perceptível para a eventual identificação da licitante, pois a eventual combinação prévia entre a licitante e algum agente público para a superveniente identificação desse descumprimento viabilizaria a consequente burla aos princípios da competitividade e da isonomia no certame, devendo a licitação ser legalmente conduzida, então, sob o procedimento administrativo formal, e, por esse prisma, foi determinada a realização de nova oitiva da Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia para que, a partir da possibilidade de construção participativa com o TCU, nos termos do art. 14 da Resolução TCU n.o 315, de 2020, a aludida diretoria, como condutora da Concorrência n.o 1/2020, analisasse e avaliasse a eventual falha, podendo promover, espontaneamente, as eventuais correções necessárias (Peça 33); Considerando que a Selog anotou que, em resposta à nova oitiva, a Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia teria reiterado os termos da anterior resposta, acrescentando que, a despeito da eventual falha durante a condução do certame em relação à utilização de fonte diversa pela S2 Publicom Comunicação Integrada Ltda., essa falha não teria comprometido a higidez do processo licitatório, até porque, após a abertura da etapa de análise dos preços, a CDN Comunicação Integrada Ltda. teria apresentado a melhor proposta, tendo sido declarada a vencedora do certame (Peças 40 e 41); Considerando que a Selog informou, ainda, que o Ministério da Economia teria celebrado, em 15/12/2020, o Contrato n.o 60/2020 com a CDN Comunicação Corporativa Ltda. sob o valor de R$ 9.548.351,68 ante o estimado valor original de R$ 23.7576.201,67 para a contratação (Peça 41, p. 4); Considerando que, após a análise final do feito, a unidade técnica propôs o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, promovendo o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Concorrência n.o 1/2020; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o pedido de ingresso da ora representante como parte interessada neste processo (Peça 1, p.20), nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a razão legítima para atuar como interessada no presente feito, tendo ela o status de representante neste processo, sem prejuízo, contudo, de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, assinalar a sua procedência, com o consequente indeferimento do pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de indeferir o pedido de ingresso da ora representante como parte interessada neste processo, e, assim, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.720/2020-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Approach Comunicação Integrada Ltda. (CNPJ 10.906.993/0001-19). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Elizabeth de Azevedo Garcia, entre outros, representando Approach Comunicação Integrada Ltda.; e 1.6.2. Carlos Roberto de Siqueira Castro (20.015/OAB-DF), entre outros, representando CDN Comunicação Corporativa Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva e preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que a Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia atente para a necessidade de evitar a futura ocorrência da falha ora identificada na Concorrência n.o 1/2020 diante da eventual possibilidade de figurar como aspecto eminentemente subjetivo a mera suposição de que o descumprimento da fonte por determinada empresa não seria perceptível para a eventual identificação da licitante, pois a eventual combinação prévia entre a licitante e algum agente público para a superveniente identificação desse descumprimento viabilizaria a consequente burla aos princípios da competitividade e da isonomia no certame, devendo a licitação ser legalmente conduzida, então, sob o procedimento administrativo formal; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à ora representante, para ciência, e à Diretoria de Administração e Logística do Ministério da Economia, para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão; e 1.7.3. arquivar o presente processo.